Tribunal: TJMT
Processo: 1000574-04.2020.8.11.0008
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1000574-04.2020.8.11.0008.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Bugres.
Recorrente: ELIANE CHAVES LIBERAL 94409536168.
Recorrido: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Data do Julgamento: 03/08/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MULTA DE FIDELIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MULTA DEVIDA – NOVA ALEGAÇÃO FEITA NAS RAZÕES RECURSAIS – NÃO CONHECIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ausente indícios de prova de que o cancelamento do contrato foi motivado por falha na prestação do serviço, a multa de fidelização revela-se legítima.
2. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não vislumbrei a ocorrência de conduta ilícita da requerida.
3. Analisar alegação apresentada na fase recursal viola o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, tendo em vista seria analisada diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo a quo, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000574-04.2020.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cobrança indevida de ligações, Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANE CHAVES LIBERAL 94409536168 - CNPJ: 26.894.935/0001-52 (RECORRENTE), FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MULTA DE FIDELIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MULTA DEVIDA – NOVA ALEGAÇÃO FEITA NAS RAZÕES RECURSAIS – NÃO CONHECIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Ausente indícios de prova de que o cancelamento do contrato foi motivado por falha na prestação do serviço, a multa de fidelização revela-se legítima.

2.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não vislumbrei a ocorrência de conduta ilícita da requerida.

3.

Analisar alegação apresentada na fase recursal viola o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, tendo em vista seria analisada diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo a quo, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021